Tribunal: TJSP
Processo: 0044273-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0044273-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
ROGÉRIO RIBAS PESSOA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0044273-06.2019.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 2/4
Habeas Corpus no 0044273-06.2019.8.26.0000
Tupã
Impetrante/Paciente: Rogério Ribas Pessoa
41.606
1. Rogério Ribas Pessoa impetra a presente
ordem de habeas corpus em favor próprio, sob a alegação de estar
padecendo de constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM - 5a RAJ. Aduz, em síntese, que faz jus à progressão para
o
regime
semiaberto,
existindo
demora
injustificada
no
processamento e apreciação do pedido executório formulado ao
Juízo; demora esta apta a configurar excesso de prazo na sua
manutenção em regime mais gravoso. Pleiteia, assim, seja concedida
sua progressão para o regime semiaberto (fls. 02/07).
A medida liminar pretendida foi indeferida às fls.
12.
Vieram
aos
autos,
inicialmente,
informes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0044273-06.2019.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 3/4
apresentados pelo juízo de conhecimento (fls. 16/16vo). Manifestou-
se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo parecer de fls. 19/23, no
sentido do não conhecimento ou, caso seja a impetração conhecida,
da denegação da ordem. Em seguida, esta relatoria determinou a
requisição de informações junto ao juízo responsável pela execução
provisória da pena do impetrante/paciente (fls. 25). A autoridade tida
como coatora prestou informações às fls. 29. Às fls. 30, a
Procuradoria-Geral de Justiça reiterou o parecer já lançado.
2. Dizem os informes que o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de três
anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão em regime fechado,
por infração ao artigo 171, § 4o, c.c. artigo 14, inciso II, do Código
Penal. O término de cumprimento da sanção está previsto para 05 de
abril de 2022. Em 27 de setembro de 2019 a defesa protocolou pedido
de progressão ao regime semiaberto. O PEC no
0005275-63.2017.8.26.0638 foi apensado aos autos de execução
provisória. Nele, o ora impetrante/paciente foi condenado ao
cumprimento da pena de um ano de reclusão, substituída por pena
restritiva de direitos. O Ministério Público requereu a conversão da
pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e a soma
das sanções corporais, para posterior manifestação em relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0044273-06.2019.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 4/4
pedido de progressão de regime. A defesa apresentou manifestação.
Quando dos informes, os autos encontravam-se conclusos para
decisão, a ser proferida de acordo com a ordem cronológica.
3. Não há constrangimento ilegal a ser
sanado, sendo, pois, caso de denegação da ordem impetrada.
Não se verifica o alegado excesso de prazo, na
medida em que, pelas informações prestadas pelo Juízo executor,
inexiste desídia na condução da execução de penas do paciente.
Na data em que prestadas as informações, os
autos da execução de penas do impetrante encontravam-se em
regular andamento.
Afigura-se próximo, assim, o desfecho da
prestação jurisdicional, com a apreciação dos pedidos formulados
pelo impetrante/paciente.
4. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator